Tribunal: TJBA
Processo: 8023532-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023532-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS GALVAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CLECIA DA CRUZ CARDOSO, BISMARCK DE FREITAS ALVES, LEANDRO DA HORA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE CONSUMO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INDISPONIBILIDADE DAS NORMAS DE TRÂNSITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo DETRAN/BA contra decisão interlocutória que determinou à autarquia a transferência de pontuação de infrações de trânsito do prontuário do autor para o do corréu, com base em acordo homologado entre particulares, cominando multa diária de R$ 200,00 e intimação pessoal do Diretor-Geral, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Marcos Vinícius Galvão dos Santos contra Diego Silva dos Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) verificar se o Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo possui competência para impor obrigação a autarquia estadual não integrante da lide; (ii) avaliar se a sentença homologatória de acordo entre particulares pode vincular terceiro estranho à relação processual; e (iii) estabelecer se as normas de trânsito admitem alteração por convenção privada posterior ao prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 12.153/2009, art. 2º, § 4º, estabelece competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública para causas envolvendo autarquias estaduais até 60 salários mínimos, sendo o valor da causa (R$ 5.130,00) inferior ao teto legal, configurando incompetência absoluta do juízo de consumo.

O art. 506 do CPC consagra o princípio res inter alios acta, segundo o qual a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. O DETRAN/BA não integrou a lide originária, não sendo citado nem participando da homologação do acordo, configurando violação aos limites subjetivos da coisa julgada.

O art. 257, § 7º, do CTB estabelece prazo preclusivo de 30 dias para identificação do condutor infrator, sendo as normas de trânsito de ordem pública e indisponíveis. A Resolução CONTRAN nº 918/2022 reforça a impossibilidade de alteração posterior sem observância dos procedimentos administrativos legais.

A ausência de contraditório e ampla defesa para o DETRAN/BA viola as garantias constitucionais do art. 5º, LV, CF/88, sendo inviável a imposição de astreintes e intimação pessoal de autoridade por ordem juridicamente inexigível contra terceiro estranho à lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A competência dos Juizados da Fazenda Pública é absoluta quando instalados no foro, atraindo causas que envolvam autarquias estaduais até 60 salários mínimos, independentemente da natureza consumerista alegada na relação entre particulares.

Sentenças homologatórias de acordo entre particulares não podem impor obrigações a terceiros não integrantes da lide, especialmente entes públicos, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 506 e 1.015, I; Lei 12.153/2009, art. 2º, § 4º; CTB, art. 257, § 7º; CF/88, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8032319-98.2022.8.05.0000; TJ-DF, AI nº 0718464-93.2022.8.07.0000; TJ-SP, AI nº
23330463320248260000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8023532-75.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN/BA
e Agravados
MARCOS VINICIUS GALVAO DOS SANTOS e DIEGO SILVA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03